Tribunal: TJDFT
Processo: 0003559-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003559-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 27874429 (ID: 28551524). Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador